Tribunal: TJMT
Processo: 1020088-93.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020088-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), GLEICE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 904.683.761-00 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), F&B SOLUCOES EM CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 07.903.216/0001-06 (AGRAVADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (AGRAVADO), PAULA BUFFON RODRIGUES - CPF: 010.550.400-99 (ADVOGADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO), REGINA ALMEIDA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 036.464.870-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – CONSORCIADA NÃO COMPROVA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO JUSTIFICÁVEL – PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O sistema de consórcio é regido pela Lei 11.795/2008, em conjunto com a Circular 3.432/09 do Banco Central do Brasil, cujas normativas preconizam que o consorciado deve preencher os requisitos previstos em contrato para que o crédito de cota contemplada seja liberado.

A liberação da carta de crédito está sujeita à prévia anuência da administradora e ao cumprimento das condições previstas no contrato. Na hipótese dos autos, não se constata qualquer abusividade ou ilegalidade por parte da administradora de consórcios que ainda não liberou a carta de crédito à consorciada, uma vez não atendidos os requisitos contratualmente previstos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020088-93.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLEICE OLIVEIRA TRINDADE
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1035885-83.2022.8.11.0041, proposta em face de
F&B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA.
e
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
indeferiu o pedido liminar consistente na determinação de pagamento no valor de R$ 144.561,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais) referente a créditos de consórcios destinados à construção e reforma.

Inconformada, a Agravante utiliza-se deste Instrumental pleiteando a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que as empresas Agravadas quedaram-se inadimplentes frente às obrigações contratuais pactuadas.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma ter pactuado com as empresas Recorridas contrato de compra e venda de cartas de créditos com o objetivo de adquirir consórcios de imóveis contempladas e reformar sua residência.

Ressalta que pagou às Agravadas o valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) como lance para contemplação dos consórcios contratados. Não obstante, aduz que, depois de contempladas as cotas, as administradoras do consórcio exigiram documentação não informada para garantir a liberação do crédito.

Destaca que, mesmo após entregar toda a documentação solicitada, passados mais de 60 (sessenta) dias, as Agravadas ainda não liberaram o crédito.

Prossegue alegando que, acreditando que o valor seria liberado, a Recorrente contratou empresa para reformar seu imóvel; contudo, aduz que não dispõe de recurso suficiente para pagar o serviço contratado e o único meio para pagamento da empreitada é o crédito que aguarda liberação.

Por fim, alega que a manutenção da decisão acarretar-lhe-á grave prejuízo, pois a não liberação do crédito dos consórcios ensejará inadimplemento e rescisão contratual com a empresa que contratou para a empreitada.

Amparada nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para determinar às Agravadas que efetuassem o pagamento do valor de R$ 144.561,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais) correspondente às cotas de consórcios adquiridas. No mérito, roga pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146058654).

Contrarrazões aos IDs. 152336672 e 153338687.

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
GLEICE OLIVEIRA TRINDADE
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1035885-83.2022.8.11.0041, em desfavor de
F&B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA.
e
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
objetivando o recebimento do valor de R$ 144.561,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais) referente a crédito de cotas de consórcio contempladas, destinado à construção e reforma.

Denota-se que a Agravante adquiriu das Agravadas 02 (duas) cotas de consórcio (grupos/cotas 1077-958 e 1077-959), com o objetivo de angariar recursos para reformar sua residência; para tanto, pagou a quantia de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) de entrada.

O valor do crédito de ambas as cotas somam R$ 144.561,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais), a serem quitadas mediante o pagamento de 153 (cento e cinquenta e três) parcelas de R$ 1.141,00 (um mil cento e quarenta e um reais),

como se observa da
Cláusula 2.ª
do contrato acostado no ID. 95595162.

Sob a justificativa de que a Recorrente não enviou toda a documentação necessária, as administradoras do consórcio negaram a liberação da carta de crédito das cotas contempladas; tal negativa motivou o ajuizamento da vertente demanda.

Por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz condutor do feito indeferiu o pedido liminar para,
initio litis
, liberar o crédito contemplado (ID. 95661025).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, cuja controvérsia cinge-se na legitimidade, ou não, do ato das administradoras de consórcio negar a carta de crédito das cotas contempladas à Agravante.

Pois bem. Como se sabe, o sistema de consórcio é regido pela Lei 11.795/2008, em conjunto com a Circular 3.432/09 do Banco Central do Brasil, cujo parágrafo 2.º do art. 12 preconiza que o consorciado deve preencher os requisitos previstos em contrato, para que o crédito de cota contemplada seja liberado,
verbis:

Art. 12. A administradora deve realizar o pagamento do bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de serviços a que o contrato esteja referenciado, em prazo compatível com aquele praticado no mercado para vendas à vista ou na forma acordada entre o consorciado contemplado e o vendedor ou fornecedor do bem, observadas as demais condições estabelecidas neste artigo. [...]

§ 2º A administradora somente pode transferir a terceiros os recursos para pagamento do bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de serviços, após ter sido formalmente comunicada pelo consorciado contemplado da sua opção, satisfeitas as garantias, se for o caso, e mediante a apresentação dos documentos relacionados no contrato como obrigatórios (...).

Da leitura do contrato de consórcio objeto dos autos, especificamente do tópico “Das Responsabilidades”, Cláusula 10.ª, observa-se que o consorciado deve ofertar em garantia bem imóvel
“em plenas condições de alienação, isto é, estar totalmente averbado, sem usufruto, não possuir restrições e dívidas”

(ID. 95595162).

Na mesma toada, o Regulamento do Consórcio deixa claro que as garantias iniciais recaem sobre o próprio imóvel objeto da utilização dos recursos do consórcios. O item 73 estabelece que:

73 -

As garantias iniciais em favor do GRUPO devem recair sobre o bem adquirido por meio do CONSÓRCIO
, admitindo-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem referenciado, no caso de CONSÓRCIO de serviço, ou quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil e aceita pela ADMINISTRADORA.

Na hipótese, a despeito de a Recorrente comprovar que efetivamente pagou o valor do lance na entrada, bem como as parcelas contratuais mensais, a consorciada/Agravante não comprovou que o imóvel dado em garantia está livre e desembaraçado.

A propósito, da conversa via aplicativo
whatsapp
com os Advogados da Agravada
F&B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA.,
constata-se que a própria Recorrente afirma que falta averbação na Prefeitura (ID. 95595163).

Depreende-se, com isso, que a negativa de liberação do crédito de cota contemplada ocorreu em razão do descumprimento de pressuposto contratual pela consorciada.

Convém pontuar que a liberação da carta de crédito está sujeita à prévia anuência da administradora e do cumprimento das condições previstas no contrato. Por isso, na hipótese dos autos, nesta fase preambular, não se constata abusividade ou ilegalidade por parte da administradora que ainda não liberou a carta de crédito à consorciada, eis que ainda não atendidos os requisitos contratualmente previstos.

Sobre o tema, assim é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTEMPLAÇÃO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO.
REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. 1. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 1.010, II, DO CPC. Da leitura das razões recursais, facilmente se constata em que consiste a inconformidade do apelante. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Empresa que realizou a venda do consórcio. MÉRITO. É ônus do autor colacionar aos autos a prova da falha na prestação de serviços por parte dos réus, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, como imperativo do próprio interesse. No caso, o apelante não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
A liberação da carta de crédito está sujeita à prévia anuência da administradora e do cumprimento das condições previstas no contrato. Assim, não se constata qualquer abusividade ou ilegalidade por parte da administradora de consórcios que, temporariamente, não liberou a carta de crédito ao consorciado, em face do não atendimento dos requisitos contratualmente previstos.
Ausência de ilicitude e do dever de indenizar. PRELIMINARES AFASTADAS; APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70083670422, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 29-10-2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1.
O SISTEMA DE CONSÓRCIO É REGIDO PELA LEI Nº 11.795/2008 E PELA CIRCULAR Nº 3.432/09 DO BANCO CENTRAL, CUJO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 12 PREVÊ QUE O CONSORCIADO DEVE PREENCHER OS REQUISITOS PREVISTOS EM CONTRATO, PARA QUE A CARTA DE CRÉDITO SEJA LIBERADA. HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL, É EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO
SE, NO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO, O CONSORCIADO ESTIVER INSCRITO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO CASO CONCRETO, AS INSCRIÇÕES FORAM BAIXADAS ANTES DA NEGATIVA. 2. EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC); POR OUTRO LADO, A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). 3. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, AUTORIZADA A AMORTIZAÇÃO (SEM ENCARGOS MORATÓRIOS) DAS PRESTAÇÕES FALTANTES. 4. DOS DANOS MORAIS. SOMENTE HAVERÁ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SE, ALÉM DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL, FICAR DEMONSTRADA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL CAPAZ DE ATINGIR OS DIREITOS DE PERSONALIDADE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSOS IMPROVIDOS.
(Apelação Cível, Nº 50001538620198210012, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 17-11-2022).

Diante deste quadro, considerando que não há nos autos elementos capazes de infirmar a decisão vergastada, é de rigor o desprovimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023